Tribunal: TJSP
Processo: 1023780-12.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Falha na prestação dos serviços. Dicção do art. 14, §4o, do CDC. Não verificação. Ausência de comprovação de dolo ou culpa atribuível aos prepostos da ré. Obrigação de meio e não de resultado. Hipótese em que não foi demonstrado que a improcedência do

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Falha na prestação dos serviços. Dicção do art. 14, §4o, do CDC. Não verificação. Ausência de comprovação de dolo ou culpa atribuível aos prepostos da ré. Obrigação de meio e não de resultado. Hipótese em que não foi demonstrado que a improcedência do pedido deduzido na ação revisional originária foi decorrência de desídia dos mandatários contratados pela ré. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023780-12.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante WILSON
ROBERTO RODAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AMERICAN GROUP
SOLUCOES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-12.2018.8.26.0554 -Voto no 10.268
2
VOTO N° 10.268
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. Prestação de serviços advocatícios. Sentença de
improcedência do pedido. Apelação do autor. Falha na prestação
dos serviços. Dicção do art. 14, §4o, do CDC. Não verificação.
Ausência de comprovação de dolo ou culpa atribuível aos
prepostos da ré. Obrigação de meio e não de resultado. Hipótese
em que não foi demonstrado que a improcedência do pedido
deduzido na ação revisional originária foi decorrência de desídia
dos mandatários contratados pela ré. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 306/310, que julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, o demandante apela (fls. 315/325).
Sustenta que os prepostos da ré prestaram um péssimo serviço no patrocínio
de uma ação revisional, razão pela qual o pedido nela veiculado foi julgado
improcedente.
Diante disso, pugna pela reforma da r. sentença e, por
conseguinte, pela condenação da demandada ao pagamento de indenização
pelos danos materiais e morais suportados em razão do ocorrido.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
329/337).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-12.2018.8.26.0554 -Voto no 10.268
3
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e
materiais movida por WILSON ROBERTO RODAS em face de
AMERICAN GROUP SOLUCOES LTDA, fundada em prestação de
serviços advocatícios.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
entender que não houve culpa atribuível aos prepostos da ré.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”
apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...]
A
responsabilidade
civil
do
advogado,
como cediço,
tem natureza contratual, sendo
indispensável, para o seu reconhecimento - a despeito da inegável
aplicabilidade à hipótese em tela das disposições do Código de
Defesa do Consumidor - a prova da culpa ou dolo do profissional
(artigo 14, §4o, da Lei 8.078/90). Na mesma linha o artigo 32,
caput, da Lei 8.906/94, o qual dispõe, in verbis: “O advogado é
responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com
dolo ou culpa”. Em conformidade com o artigo 687 do Código
Civil, o mandatário, condição na qual se enquadra o advogado, “é
obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do
mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua
ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que
devia exercer pessoalmente”. Em outras palavras, cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-12.2018.8.26.0554 -Voto no 10.268
4
advogado - no desempenho domister de que foi incumbido em
razão da outorga em seu favor de um instrumento de procuração
atuar com zelo e atenção, acompanhando o andamento processual,
requerendo a adoção das providências necessárias à tutela dos
interesses de seu cliente, inclusive, se o caso, por meio do
acionamento das instâncias superiores do Poder Judiciário. De
qualquer forma, não há dúvida de que se trata de obrigação de
meio, não sendo possível exigir que seja sempre vencedor. Ocorre
que no caso concreto não há prova de que o resultado da demanda
teve por fundamento a desídia na atuação dos prepostos da
empresa requerida. [...] ”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em completa consonância com as provas produzidas nos presentes
autos, bem como as normas cíveis e consumeristas aplicáveis à hipótese.
Isso
porque
a
responsabilidade
consumerista
do
profissional liberal é subjetiva, nos termos do art. 14, §4o, do CDC. Diante
disso, faz-se necessária a comprovação de culpa atribuível aos causídicos que
foram contratados pela ré, o que não ocorreu no presente caso.
Além disso, é de se destacar que a obrigação do
advogado é de meio e não de fim. Nesse sentido é a lição de Carlos Roberto
Gonçalves:
“Diz-se que a obrigação é de meio quando
o devedor promete empregar seus conhecimentos, meios e técnicas
para a obtenção de determinado resultado, sem no entanto
responsabilizar-se por ele. É o caso, por exemplo, dos advogados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-12.2018.8.26.0554 -Voto no 10.268
5
que não se obrigam a vencer a causa, mas a bem defender os
interesses dos clientes [...].” (Direito Civil Brasileiro, v.2, 12. ed.,
São Paulo: Saraiva, 2015, p. 191)
Tal informação, inclusive, foi ressaltada na cláusula 8a do
contrato celebrado entre as partes, razão pela qual a improcedência do pedido
deduzido na ação revisional não pode agora ser oposta à demandada. Nesse
sentido:
“Apelação
Ação de arbitramento de
honorários Prestação de serviços advocatícios Procuração
revogada pela cliente
Honorários devidos. Incontroversa a
prestação de serviços advocatícios. Em que pese o
descontentamento com a qualidade, a natureza da obrigação da
prestação de serviços advocatícios é considerada obrigação de
meio, não de resultado, razão pela qual não pode se esquivar do
pagamento dos serviços que contratou. - A pretensão é fundada no
tempo que atuou, até a revogação do mandato. O trâmite ainda em
curso da ação em que atuou não o impede de buscar o que lhe é de
direito. Apelação desprovida, com observação”. (TJSP; Apelação
Cível 1003134-42.2018.8.26.0566; Relator (a): Lino Machado;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Carlos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de
Registro: 02/12/2019)
Portanto, não configurada culpa ou dolo imputável aos
advogados que atuaram na ação revisional indicada na inicial, a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023780-12.2018.8.26.0554 -Voto no 10.268
6
da r. sentença é medida que se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros, Código
de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a edição, “a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior
à decisão recorrida” (p. 192).
Diante disso, em razão da sucumbência do autor nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a
gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora